Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739048-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido de anulação de contrato, declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e reparação por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo em vista que o autor apelante é beneficiário da justiça gratuita. Contudo, em contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor. Intimado a se manifestar, o apelante quedou-se inerte. Diante da constatação de que os documentos anteriormente apresentados pelo autor apelante não comprovam a sua situação de hipossuficiência, revoguei a gratuidade de justiça deferida e concedi o prazo preclusivo de 05 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante abstém-se de recolher o preparo e requer a reconsideração da decisão que revogou o benefício concedido. É o relatório. Decido. No caso, os documentos apresentados pelo autor apelante não comprovam a sua situação de hipossuficiente, ao contrário, infere-se de seu contracheque (aposentado - agente de polícia - classe especial) o auferimento de rendimentos brutos mensais, no valor de R$ 11. 881,30. (ID Num. 57416055 - Pág. 1) Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça. Nesse ponto, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICÁVEIS. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, e, em caso de omissão, recolher em dobro, sob pena de deserção. 2. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se oportunizada a parte sanear o vício. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619726, 07045347920218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recolhimento em dobro não é cabível nova intimação para complementação, na forma § 2.o do artigo 1.007 do CPC, de modo que se o apelante deixa de fazer o pagamento na íntegra, ainda que demonstre o recolhimento na sua forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, na forma do § 4.o do artigo 1.007 do CPC. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator